Tribunal: TJES
Processo: 0002369-23.2020.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002369-23.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAMON DOS SANTOS BARCELOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 0002369-23.2020.8.08.0048

RECORRENTE: RAMON DOS SANTOS BARCELOS

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO INDEVIDA. ERRO DE QUALIFICAÇÃO EM INQUÉRITO POLICIAL. MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO E NÃO BAIXADO APÓS ORDEM JUDICIAL. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 18.000,00. MANUTENÇÃO. ENUNCIADO 32 DO COLÉGIO RECURSAL. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto às fls. 287-295 dos autos digitalizados (id. 14176166)

Contrarrazões do recorrido ao id. 14176168.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 14084975), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Concedo, ainda, a recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (fls. 280-283), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral para CONDENAR o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente desde a data do arbitramento, conforme a Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça, acrescido de juros legais a partir da citação, devendo os valores serem corrigidos unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), conforme artigo 3º da emenda Constitucional nº 113/2021.

No mais, RESOLVO O MÉRITO, nos termos do artigo 487, incisos I e II, do Novo Código de Processo Civil.

Trata-se de ação indenizatória em que a autor alega, em síntese, ter sido preso indevidamente em 14/12/2019, sustentando que a prisão decorreu de um mandado expedido por erro de qualificação no inquérito policial, no qual foi confundido com o verdadeiro suspeito, de nome Ramon Anchieta dos Santos. Aduz, de forma central, que mesmo após o equívoco ser reconhecido e a autoridade judicial determinar o recolhimento do mandado em agosto/2019, o Estado falhou em efetivar a baixa no sistema, o que culminou em sua prisão meses depois, gerando o dever de indenizar.

O d. juízo sentenciante entendeu pela a responsabilidade civil objetiva do Estado com base na teoria do risco administrativo, reconhecendo que, embora a investigação tenha iniciado com um reconhecimento equivocado, a falha crucial e determinante para a prisão indevida foi a omissão do aparato estatal em cumprir a ordem judicial de recolhimento do mandado de prisão.

Em suas razões recursais, a recorrente busca a majoração dos danos morais deferidos na origem por entender que o valor não atende à extensão do abalo sofrido, que incluiu a prisão, a exclusão da plataforma de trabalho e a humilhação. Ademais, insurge-se contra a improcedência do pedido de danos materiais, reiterando que faz jus ao recebimento de R$ 400,00 pela perda de renda nos dias em que esteve injustamente encarcerado.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que a via recursal foi perquirida unicamente pela parte autora. Em face da ausência de recurso por parte do Estado do Espírito Santo, restou preclusa a matéria atinente à sua responsabilidade civil pelo evento danoso, cingindo-se a controvérsia recursal à análise do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais e à pretensão de reparação por lucros cessantes.

No caso em análise, a indenização foi fixada no valor
de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
, em razão da prisão indevida do autor, que permaneceu encarcerado por aproximadamente dois dias. Trata-se de situação de extrema gravidade, pois envolve a privação da liberdade de um cidadão sem qualquer fundamento válido, em manifesta violação ao direito fundamental à liberdade, à honra e à dignidade da pessoa humana.

O encarceramento indevido gera consequências que transcendem o simples desconforto cotidiano. A submissão a ambiente prisional, ainda que por curto período, expõe o indivíduo a constrangimentos e humilhações de ordem física e psicológica, marcando-o perante familiares, vizinhos e a própria comunidade, com reflexos evidentes em sua honra e imagem social. É sabido que a privação da liberdade, quando injusta, constitui uma das mais intensas violações aos direitos da personalidade, razão pela qual a jurisprudência pátria reconhece a reparabilidade do dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação específica.

Nesse sentido, a quantia arbitrada pelo juízo
a quo
mostra-se adequada, pois atende à dupla função da indenização por dano moral: compensatória e pedagógica. De um lado, busca minorar os sofrimentos experimentados pelo autor; de outro, atua como forma de prevenir a reiteração de falhas na atividade estatal, notadamente em persecuções criminais que demandam redobrada cautela. Considerando, ainda, os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça em casos de prisão indevida por períodos superiores ou semelhantes, verifica-se que o montante estabelecido não se revela irrisório, tampouco exorbitante, impondo-se sua manutenção.

Trago aresto elucidativo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N . 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. PRISÃO ILEGAL. VALOR IRRISÓRIO. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09 .03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - O agravante ajuizou ação de indenização por danos morais, sob rito ordinário, sustentando que foi preso ilegalmente pela Polícia Militar de Minas Gerais, permanecendo custodiado durante o
período de 04 (quatro) dias
, ocasião em que foi exposto a diversos constrangimentos . O Tribunal de origem deu parcial provimento ao Apelo do Estado de Minas Gerais, para fixar o quantum debeatur em R$ 6.000,00 (seis mil reais).III - A jurisprudência desta Corte admite a revisão do valor devido fixado a títulos de danos morais em ações de responsabilidade civil quando irrisório ou exorbitante o valor arbitrado, superando o enunciado da Súmula 7 desta Corte. Evidencia-se o caráter irrisório do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais por prisão ilegal, fora dos parâmetros estabelecidos por esta Corte para casos de idêntica controvérsia.
Restabelecimento da sentença, condenação no importe de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
.
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida .V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.VI - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1808226 MG 2019/0099085-7, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2019)

Ademais, a revisão dos valores fixados a título de dano moral em sede de Recurso Inominado é medida excepcional, autorizada apenas quando o montante se revelar exorbitante ou irrisório, o que não se verifica no presente caso. Nesse sentido, dispõe o
ENUNCIADO Nº 32
das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo: "A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO".

Quanto aos lucros cessantes, razão não assiste ao recorrente. Embora alegue que deixou de auferir renda em virtude da prisão, limitou-se a colacionar prints de um único dia de trabalho, elementos insuficientes para a aferição da média de seus rendimentos diários. Como é sabido, a indenização por lucros cessantes exige prova robusta e concreta acerca da efetiva perda patrimonial, não bastando meras alegações ou documentos isolados sem respaldo mínimo de regularidade e habitualidade. Inexistindo demonstração efetiva da renda média auferida, não há como reconhecer o alegado prejuízo.

Neste sentido, jurisprudência do eg. Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – RESCISÃO MOTIVADA –
LUCROS CESSANTES – NÃO DEMONSTRADOS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso concreto restou devidamente demonstrado que o apelante estava obrigado a prestar contas em reuniões periódicas aos herdeiros da imobiliária inventariada, o que não ocorria com a mesma frequência em que os bens eram alienados. 2- Descumpridas as cláusulas contratuais pelo apelante, comprova-se que a rescisão foi motivada. 3- Considerando que o dever de indenizar decorre diretamente da violação do contrato, inexistem, nos presentes autos, elementos que gerem o dever de indenizar por parte da empresa apelada. 4-
Não se admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos. Precedentes do STJ.
4- Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APCível Nº 0020879-69.2014.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, julgado em 21/02/2024.)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROVA ORAL E PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. CONTRATO DE EXPLORAÇÃO DE JAZIDA. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. INADIMPLEMENTO. DANOS MATERIAIS. DANOS EMERGENTES. COMPROVAÇÃO.
LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PRO
VA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

[...]

6.
Os lucros cessantes representam aquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar, por efeito direto e imediato da inexecução da obrigação pelo devedor, sendo cediço que não se admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando-se os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos
, incluídos nessa categoria os lucros que seriam gerados pela rentabilidade de atividade empresarial. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, APCível nº 0800687-87.2003.8.08.0050, 2ª Câmara Cível, Rel. Desa. HELOISA CARIELLO, julgado em 15/07/2024)

Desta forma, verifica-se que o quantum indenizatório fixado a título de danos morais está em consonância com a gravidade da injusta prisão, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, enquanto o pedido de lucros cessantes carece de comprovação suficiente.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, todavia,
suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)